Tribunal: TJDFT
Processo: 0711908-91.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711908-91.2021.8.07.0006 RECORRENTE: RONALDO ALMEIDA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LEI MARIA DA PENHA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL QUE IMPÕE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. COMPARECIMENTO DO OFENSOR A PROGRAMA ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. DECISÃO CASSADA. 1. O descumprimento de ordem judicial que impõe ao ofensor a medida protetiva prevista no artigo 22, VII, da Lei 11.340/06, tipifica o crime descrito no artigo 24-A da mesma Lei. 2. Não caracterizada a atipicidade da conduta ilícita imputada ao ofensor, o recebimento da denúncia é medida que se impõe. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O recorrente alega violação ao artigo 395, inciso III, do Código Penal, sustentando inexistir ofensa ao bem jurídico tutelado pelo artigo 24-A da Lei 11.340/2006, razão pela qual deve ser reconhecida a ausência de justa causa para a ação penal, diante da atipicidade material da conduta. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 395, inciso III, do CP. Com efeito, a apreciação da tese recursal, quanto ao pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “a Corte a quo, soberana quanto ao exame do acervo fático-probatório acostado aos autos, concluiu que, na espécie, estão presentes todos os elementos aptos à tipificação do delito preconizado no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, inclusive no tocante ao dolo do Agente. Nesse panorama, a inversão do julgado demandaria, necessariamente, nova incursão nas provas e fatos que instruem o caderno processual, desiderato esse incabível na via estreita do apelo nobre, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça” (REsp 1985593, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A012